Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712106-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação do agravante e homologou o valor do débito no montante de R$ 820.620,76 (ID 225000166, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a impossibilidade de incidência de juros moratórios antes da sua intimação/citação em 2/7/2019; 2) ilegalidade da penhora diante da ausência de fixação de percentual sobre o faturamento da empresa apto a não inviabilizar a sua atividade empresarial (ID 70290981). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70293256). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo; ausente a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença para pagamento de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença fixados em decisão proferida nos autos do processo 0732325-43.2018.8.07.0015. Nos termos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil – CPC, os honorários do cumprimento de sentença são de 10% sobre o valor do débito principal. Registre-se que, como observado pelo juiz João Henrique Zullo Castro, “o valor do débito principal, por sua vez, já foi fixado nos autos do processo n° 0732325-43.2018.8.07.0015. Verifico, inclusive, que as questões levantadas na impugnação (incidência de juros e valores a serem abatidos) foram levantadas no processo n° 0732325-43.2018.8.07.0015 e rejeitadas pela decisão de ID. 150637429.” Desse modo, não prosperam os argumentos da agravante de modificar o termo inicial para incidência dos juros de mora. O valor do débito principal originário era de R$ 2.661.774,38, em 27/11/2014. Ao que parece, os cálculos apresentados pelas exequentes, ora agravadas, estão de acordo com o título executivo (ID 213992729, autos de origem). Por outro lado, os documentos anexados aos autos de origem indicam que a empresa executada, ora agravante, tem boa saúde financeira e capacidade de arcar com o valor do débito exequendo (ID 178922686, autos de origem). Quanto à penhora realizada em sua conta no valor de R$ 67.329,99, a impugnação apresentada ao juízo ainda está pendente de análise, razão pela qual descabe qualquer incursão a respeito, sob pena de supressão de instância. Por fim, importante oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a fim de que as agravadas tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. Além disso, não há maiores prejuízos à agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator